Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701307-18.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABDORAL GOMES, PAULO MARTINS GOMES APELADO: PAULO MARTINS GOMES, ABDORAL GOMES D E S P A C H O Intimada para esclarecer sobre o interesse recursal ao pagamento dos tributos, o autor informa que o pedido é para o pagamento dos valores referentes aos protestos, em análise preliminar, verifica-se que em verdade, esse pedido não foi feito na petição inicial configurando possível inovação e alteração do pedido. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento de inovação recursal referente ao pedido de pagamento dos valores referentes aos protestos. Brasília, DF, 11 de junho de 2025 12:04:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador